Tribunal: STF
Processo: HC 255004
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Taciana de Araujo Ribeiro Coutinho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão da Primeira Turma do Supremo, assim ementado (eDoc 14):



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL . PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022 . 



    2. O juízo de pronúncia reflete apenas o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a competência Tribunal do Júri, órgão jurisdicional competente para realizar o exame da pretensão defensiva. Precedentes:RHC 212.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 15/6/2022; RHC 205.721-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 11/11/2021. 



    3. In casu, a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 15/9/2022. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    8. Agravo interno DESPROVIDO .



    (HC 250.261 AgRg, ministro Luiz Fux)



    Postula, em síntese, seja a paciente despronunciada, em razão da ocorrência de legítima defesa.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A pretensão ora deduzida encontra óbice no enunciado n. 606 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte redação:



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.



    Esta Corte consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de ministro, de Turma ou do Plenário do Supremo. Ilustram esse entendimento o HC 145.060 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 146.650 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 181.667 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.984 AgR, ministro Celso de Mello; e o HC 186.383 AgR, ministro Edson Fachin, do qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.



    2. Agravo regimental desprovido.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente